Tribunal: STF
Processo: ARE 1437016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – COMPENSAÇÃO VINCULADO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS – PRESCRIÇÃO – DENEGADO A SEGURANÇA.



    1. A decisão que reconheceu o crédito tributário em juízo transitou em julgado em 15/06/2011, constituindo o termo inicial de contagem do prazo prescricional quinquenal para a apresentação da declaração de compensação, foi apresentado pedido administrativo de Habilitação de Crédito pela Interessada, protocolado em 16/01/2014 (processo administrativo nº 11610.720289/2014-29), suspendendo-se o prazo até 05/03/2014, momento da ciência da impetrante da decisão que deferiu o pedido de habilitação, voltando a contagem do prazo prescricional, encerrado em 02/08/2016 e a transmissão da declaração da compensação somente ocorreu em 25/04/2018, após o término do prazo prescricional.



    2. O artigo 82-A da Instrução Normativa RFB nº 1.300/2012, incluído pela Instrução Normativa RFB nº 1.557/2015 deflui que: apresentada a declaração de compensação, o prazo de prescrição é suspenso durante o período compreendido a data do protocolo e a ciência do seu deferimento, retomando o seu curso a partir de então.



    3. O prazo quinquenal finalizou em 02/08/2016 e a transmissão da declaração de compensação somente ocorreu somente em 25/04/2018, ou seja, após o término do prazo prescricional, mesmo subtraindo-se o período de suspensão supracitado.



    4. O direito da impetrante de compensar os créditos reconhecidos no mandado de segurança nº 0011257-60.2005.4.03.6100, habilitados perante a Secretaria da Receita Federal, foi atingido pela prescrição, sendo de rigor a denegação da segurança, conforme já decidido na sentença recorrida.



    5. Denegado a segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37 e 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente